Tribunal: STF
Processo: RE 1353539
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 8): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. PECULIARIDADES DO CASO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. CLÁUSULA EDITALÍCIA GENÉRICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PATOLOGIA É INCOMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO DE ELIMINAÇÃO QUE POSSUI FUNDAMENTAÇÃO CARENTE. NECESSÁRIA EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. APELO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1.Na espécie, o Juiz considerou despicienda a produção de outras provas, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, proferindo julgamento antecipado do mérito. O apelante não requereu de forma expressa a realização de perícia, inexistindo, propriamente, qualquer tipo de indeferimento do referido meio de prova. Na contestação, não obstante o recorrente tenha pugnado pela produção de todos os meio de prova em direito admitidos, que é requerimento padrão, especificou que almejava, especialmente, a juntada de documentos e a oitiva de testemunhas, não demonstrando interesse expresso na produção da prova pericial. Destarte, o Juiz não é obrigado a designar perícia de ofício, caso já tenha formado o seu convencimento através de outros meios de prova. 



    2.O “defeito” físico do apelado é fato incontroverso nos autos. Ocorre, contudo, que a disposição editalícia utilizada como parâmetro para considerá-lo inapto mostra-se completamente genérica e aberta, deixando margem para excesso de discricionariedade. Ademais, saliento, desde logo, que o atual posicionamento que vem sendo adotado em julgados de minha relatoria, com a chancela dos demais Desembargadores, é de que o desfecho de controvérsias dessa natureza deve observar a individualidade de cada caso concreto.



     3.Deveras, laudos particulares não são capazes, via de regra, de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo que elimina candidato em fase de inspeção de saúde de concurso público. Entretanto, nada obsta que tais documentos particulares corroborem com as demais circunstâncias dos autos, a fim de favorecer o candidato eliminado de forma indevida. 



    4.De certo, não é dado à Administração Pública inserir cláusulas editalícias genéricas e fundamentar a eliminação de candidatos de forma extremamente abstrata. Diferente seria se houvesse estrito enquadramento entre a deformidade e a previsão editalícia, comprovada a incompatibilidade com o exercício das funções do cargo almejado 



    5.Enquadrar a patologia detectada em regra editalícia genérica sem a devida motivação destoa dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, configurando-se como ato arbitrário da Administração Pública. Precedentes do STJ e desta e. Corte.



     6.Não restou configurada afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que cabe ao Poder Judiciário aferir e corrigir, quando provocado, eventuais práticas ilegais ou abusivas. “Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público” (ARE 851353 AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2015, DJe 7/4/2015). 



    7.Apelação e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. 



    Manutenção da Sentença.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 10):



     “É evidente que o Judiciário pode e deve atuar para assegurar a observância do ordenamento jurídico. Assim, especificamente no caso do concurso público, cinge-se o Judiciário a analisar a legalidade dos procedimentos administrativos, não podendo, repise-se, intervir na discricionariedade administrativa, motivo pelo qual deve ser totalmente reformado o acórdão recorrido.” 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC18). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que a Câmara de origem, quando do julgamento da apelação e do reexame necessário, assim asseverou (eDOC 12, p. -7-9): 



    “Vale dizer que, distintamente do alegado na peça de apelação, o Estado do Ceará não requereu de forma expressa a realização de perícia, inexistindo, propriamente, qualquer tipo de indeferimento do referido meio de prova. 



    Na contestação, não obstante o Estado do Ceará tenha pugnado pela produção de todos os meio de prova em direito admitidos, que é requerimento padrão, especificou que almejava, especialmente, a juntada de documentos e a oitiva de testemunhas, não demonstrando interesse expresso na produção da prova pericial. 



    Destarte, o Juiz não é obrigado a designar perícia de ofício, caso já tenha formado o seu convencimento através de outros meios de prova. 



    De acordo com o Código de Processo Civil:



     Artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.



     Artigo 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. (destaquei)



     Além do que, como bem mencionado pelo Juízo de origem “resta incontroverso que o autor apresenta defeito de fusão do arco posterior de S1 (congênito),contudo, por si só, não consubstanciaria o ato de eliminação do candidato, posto que a patologia apresentada pelo promovente, a priori, não é capaz de prejudicar o desempenho de suas atividades laborais, conforme atestados médicos devidamente apresentados pelo autor.



    Ora, o “defeito” físico do apelado é fato incontroverso nos autos! 



    Ocorre, contudo, que a disposição editalícia utilizada como parâmetro para considerá-lo inapto mostra-se completamente genérica e aberta, deixando margem para excesso de discricionariedade.



     Ademais, saliento, desde logo, que o atual posicionamento que vem sendo adotado em julgados de minha relatoria, com a chancela dos demais Desembargadores, é de que o desfecho de controvérsias dessa natureza deve observar a individualidade de cada caso concreto.



     Deveras, o entendimento predominante é de que laudos particulares não são capazes, via de regra, de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo que elimina candidato em fase de inspeção de saúde de concurso público.



     Entretanto, nada obsta que tais documentos particulares corroborem com as demais circunstâncias dos autos, a fim de favorecer o candidato eliminado de forma indevida. 



    De certo, não é dado à Administração Pública inserir cláusulas editalícias genéricas e fundamentar a eliminação de candidatos de forma extremamente abstrata. Diferente seria se houvesse estrito enquadramento entre a deformidade e a previsão editalícia, comprovada a incompatibilidade com o exercício das funções do cargo almejado.



    O que não é o caso. 



    Neste momento, lembro que no julgamento do Agravo de Instrumento de nº 0626034-91.2018.8.06.0000, esta Terceira Câmara de Direito Público adotou o referido posicionamento, confirmando a tutela provisória de urgência que havia sido concedida monocraticamente por este Relator em favor do requerente, ora apelado, permitindo que este último permanecesse no certame.



     Desta feita, examinando a matéria de maneira exauriente, verifico que o ato administrativo que considerou o candidato não recomendado, excluindo-o do certame, afrontou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por enquadrá-lo como portador de patologia em regra editalícia genérica, sem qualquer análise mais acurada. 



    A regra em comento encontra-se no item 11.11.2, inciso X, constante no Edital nº 01/2016 (páginas 34/35), in verbis: 



    11.11.2 Estão listadas nos incisos de I a XVI e em suas respectivas alíneas, as condições incapacitantes referentes ao Exame Médico e Odontológico e as causas de inabilitação relativas ao Exame Biométrico, a seguir indicadas: […]. 



    X - Aparelho Osteomioarticular: doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas, traumáticas e degenerativas, desvio ou curvaturas anormais e significativas da coluna vertebral, deformidades ou qualquer alteração da estrutura normal das mãos e pés, próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgia, pé plano espástico desde que comprometa a locomoção, lesões ligamentares, condromalácia de patela e outras doenças incapacitantes para o serviço militar.



    No azo, verifico que como justificativa da eliminação do autor, a banca examinadora do concurso público exarou, de forma visivelmente sucinta, que o candidato possui “defeito de fusão do arco posterior de S1” e somente isso (página 50). 



    Em resposta ao recurso administrativo interposto pelo apelado (página 51), a banca examinadora reiterou suas razões, informando que o candidato é portador de alteração do aparelho locomotor que se enquadra no inciso X do item 11.11.2 do edital, mantendo a conclusão de não recomendado, indeferindo o recurso, nos seguintes termos:



     “Candidato apresenta condição incapacitante segundo o edital no item 11.11.2 relacionado ao aparelho locomotor: i) em seus exames radiológicos de coluna, lombosacra, escoliose tóracolombar, cifose dorsal, inversão das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, má formação congênita isolada ou associada (tais como: spinabífica, vértebra de transição megaapósfiseneo-articulada ou não ao sacro), tumoração óssea; doença inflamatória, doença infecciosa; presença de prótese cirúrgica ou sequelas de cirurgia e de fratura.”



     Entretanto, não restou especificado o grau da patologia do apelado e a fundamentação adequada quanto à incompatibilidade de eventual deformidade com as atribuições do cargo público almejado. ”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 777.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



     



    Ademais, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º CRFB), constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (art. 833, inciso X do Código de Processo Civil), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente